Tribunal: TJPA
Processo: 0809787-14.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809787-14.2023.8.14.0401

APELANTE: CLEYTON FONSECA PESSOA, EDSON LUIZ SILVA GONÇALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE. DECOTE DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA A CAUSA DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória que aplicou aos réus a pena de 7 (sete) anos de reclusão, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da suficiência probatória para a condenação de Edson Luiz Silva Gonçalves e adequação da dosimetria das penas, com exame do quantum da pena-base e da proporcionalidade na aplicação das majorantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas são confirmadas por depoimentos convergentes da vítima e dos policiais, além da confissão judicial de Cleyton, evidenciando a unidade de desígnios dos réus para o cometimento do roubo.

4. Na dosimetria, a pena-base foi elevada com fundamento na culpabilidade negativa e emprego de majorante sobejante (concurso de agentes), em conformidade com o entendimento consolidado de que as circunstâncias majorantes não usadas na terceira fase podem justificar a elevação na primeira.

5. No entanto, a valoração das consequências do crime mostra-se genérica e foi decotada, adequando a pena. Na terceira fase, a fração de aumento foi reduzida de 2/5 para 1/3, considerando a ausência de justificativa específica para o incremento além de 1/3, em conformidade com a Súmula 443 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"No crime de roubo majorado, a pena-base pode ser elevada com base em culpabilidade negativa e emprego de majorante sobejante, sendo exigida fundamentação concreta para fração superior a 1/3 na aplicação das majorantes."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59 e art. 157, §2º, II e VII; Súmula 443 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.796.660/SP; STJ, AgRg no REsp n. 1.886.224/PR.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

EDSON LUIZ SILVA GONÇALVES
e
CLEYTON FONSECA PESSOA
interpuseram recurso de apelação, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA (ID 17101446), que os condenou como incursos no tipo penal inserto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro, igualmente, à reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e fechado (reincidência), respectivamente, e 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 17101400) que no dia 16 de maio de 2023, por volta das 03h, na residência da vítima, situada na Alameda Treze, n.º 85, bairro Tapanã, Belém/PA, os recorrentes em epígrafe teriam praticado crime de roubo majorado em desfavor da vítima
DANINHA DE ALMEIDA MACHADO
.

Segundo o relato prestado pela ofendida perante a autoridade policial, no dia, horário e local supramencionados, ela foi acordada pelo réu
CLEYTON FONSECA PESSOA
- descrito como homem de rosto fino, cabelo curto, bigode, usando
short
e camisa de manga, com tatuagens nos braços - que adentrou sua residência mediante arrombamento de uma janela e, sob grave ameaça exercida pelo uso de uma arma branca tipo faca, subtraiu os seguintes pertences: 01 (uma) televisão, 01 (uma) máquina de cortar cabelo, cartões dos bancos Caixa e Nubank e 01 (um) aparelho celular Power 7, cor vermelha.

Acrescenta que, durante a execução do crime, a vítima foi mantida trancada em seu quarto juntamente com seu filho de apenas 5 anos de idade, pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o qual presenciou o ato delitivo. A ofendida relatou ainda que o assaltante lhe teria afirmado que “[...]
Era melhor ele estar lá com ela do que o outro, pois o outro era mais agressivo
[sic]”, momento em que a vítima visualizou o comparsa do acusado do lado de fora do imóvel, prestando-lhe cobertura. Após a consumação do delito, ambos os agentes empreenderam fuga.

Descreve a incoativa que, posteriormente, uma amiga da vítima conseguiu contatar um dos assaltantes, que exigiu transferências bancárias para as seguintes chaves Pix: nº 91 98101-2417, em nome de EDSON LUIZ SILVA GONÇALVES, e nº 91 98742-8110, em nome de LURIANE DRIELLY. Tal amiga, cuja identidade não foi formalmente registrada nos autos, foi orientada pela Polícia a marcar um encontro com o criminoso na Praça do Cordeiro. No local, uma guarnição da Polícia Militar abordou o recorrente CLEYTON, que foi encontrado em posse do celular subtraído, o qual ainda exibia a foto da vítima. No momento da abordagem, CLEYTON indicou o paradeiro de outros bens subtraídos, levando a guarnição até a residência de EDSON LUIZ DA SILVA, situada na Rua Castanheira, onde a televisão da vítima foi recuperada. Ambos os apelantes foram, então, presos em flagrante e encaminhados à seccional para os procedimentos legais. Na delegacia, a vítima reconheceu prontamente CLEYTON FONSECA PESSOA como o indivíduo que invadiu sua residência e cometeu o roubo. O aparelho celular e a televisão foram restituídos à ofendida, conforme auto de entrega, porém os demais itens subtraídos não foram recuperados.

Em
razões recursais
(ID 17101525), roga a defesa pela absolvição do apelante EDSON LUIZ SILVA GONÇALVES, com arrimo na tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação. Enfatiza que a vítima não reconheceu o acusado com um dos autores do fato criminoso.

No mais, pugna pelo redimensionamento da reprimenda cominada no que tange a ambos os apelantes, no intuito de que a reprimenda basilar seja conduzida ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais dos artigos 59, notadamente, as consequências do crime.

Roga, ademais, a teor do entendimento sumular n.º 443, do Superior Tribunal de Justiça, pela aplicação do
quantum
mais benéfico de 1/3 (um terço), face à incidência das causas de aumento de pena, pois não justificado o acréscimo de 2/5 (dois quintos) estabelecido pelo Juízo;

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 17101528), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do

recurso interposto, apenas para o decote da avaliação negativa das consequências do crime.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Pedido relacionado ao réu
EDSON LUIZ SILVA GONÇALVES
:

Roga a defesa, especificamente, pela absolvição do apelante
Edson Luiz Silva Gonçalves
, com arrimo na tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação. Enfatiza que a vítima não reconheceu o acusado com um dos autores do fato criminoso.

Improcedentes tais argumentos.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante dos Boletins de Ocorrência Policial à ID 17101298, pág. 12, e ID 17101299, pág. 02; do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto; e, do Auto de Entrega à ID 17101299, pág. 5.

A
autoria criminosa
imputada ao réu
Edson Luiz Silva Gonçalves
, de igual maneira, resta indubitável, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes. Citem-se os depoimentos da vítima
Daninha de Almeida Machado
, dos policiais militares
Roberto Soares Melo
e
Vanderson Carlos da Lima e Silva
, e, ainda, a confissão judicial de
Cleyton Fonseca Pessoa
. Os relatos apresentados revelam-se harmônicos, detalhados e demonstram com clareza a participação conjunta dos réus na execução do delito, evidenciando a existência de uma comunhão de vontades entre ambos para a prática do ato criminoso.

A vítima
Daninha de Almeida Machado
relata em juízo, com riqueza de detalhes, as circunstâncias do roubo. Em seu depoimento, narra que foi surpreendida dentro de sua residência por
Cleyton
, que, armado com uma faca, anunciou o assalto, ameaçando sua integridade e de seu filho, exigindo senhas de cartões e subtraindo diversos bens. A vítima menciona que o réu
Cleyton
retornou à residência para completar a subtração dos objetos, o que reforça a determinação do acusado em consumar o ato delitivo. A vítima também indica a presença de um comparsa, identificado posteriormente como
Edson
, que estaria do lado de fora, fornecendo apoio à ação criminosa e oferecendo proteção ao coautor que executava o assalto no interior do domicílio.

A atuação de
Edson Luiz Silva Gonçalves
no crime foi corroborada pela declaração do próprio comparsa
Cleyton Fonseca Pessoa
, que, ao ser interrogado em juízo, confirma que a televisão roubada estava na posse daquele, em que pese a tentativa de eximir seu comparsa da acusação, sob alegativa de que
Edson
apenas teria guardado a televisão subtraída.

As declarações prestadas pelos policiais militares
Roberto Soares Melo
e
Vanderson Carlos da Lima e Silva
são convergentes entre si, e reforçam a narrativa de que
Edson
estava ciente da origem ilícita do objeto e mantinha a posse da televisão subtraída da residência da vítima, confirmando, portanto, sua participação ativa no delito.

Registre-se que os depoimentos dos policiais militares merecem especial credibilidade e força probatória, conforme já consolidado na jurisprudência. A alegação de parcialidade dos agentes públicos não encontra amparo nos autos, uma vez que não há indícios de que os policiais possuíssem qualquer motivo para imputar falsamente a prática do crime aos réus. Os agentes da lei atuaram com isenção, limitando-se a relatar os fatos que presenciaram e as provas que encontraram no curso da diligência, sendo seus testemunhos absolutamente compatíveis com as demais evidências dos autos.

É importante ressaltar que a negativa de autoria apresentada por
Edson Luiz Silva Gonçalves
é inconsistente e carece de mínimo respaldo probatório. Sua versão de que teria guardado a televisão sob o pretexto de que seria levada para conserto revela-se inverossímil, considerando que o próprio acusado reconheceu o histórico de comportamento delituoso de
Cleyton
, evidenciando, assim, que
Edson

não apenas tinha ciência da origem ilícita do objeto, como participou ativamente da empreitada criminosa.

A alegação exculpativa não se sustenta frente ao contexto probatório e à lógica dos fatos, pois é questionável que um indivíduo aceite guardar um bem para conserto e posteriormente faça uso dele, sem suspeitar de sua procedência.

Lado outro, revela a vítima, em seu depoimento, que Cleyton teria invadido sua residência e subtraído seus pertencentes, enquanto segundo sujeito, o qual não pôde identificar, permaneceu do lado fora do local, dando cobertura ao assaltante.

Segundo depoimento de policiais, Cleyton é quem teria lhes revelado a identificação do comparsa, como o qual a televisão subtraída estava, e de fato, foi apreendida. Registre-se, ademais, informações de que, após o roubo, os meliantes ainda tentaram subtrair valor em dinheiro da vítima, com indicação de Chave “
PIX”
que tinha como destinatário justamente a pessoa de
Edson Luiz
.

Tais circunstâncias reforçam a atuação dolosa do réu em comento e sua participação ativa na empreitada criminosa, vez que os elementos indicados sustentam a conclusão de que os réus agiram em unidade de desígnios para a prática do crime de roubo majorado, nos termos do Art. 157 do Código Penal, justificando a manutenção da condenação de ambos.

Em face de todo o exposto, não subsistem fundamentos para acolher as alegações defensivas e afastar a condenação do réu
Edson Luiz Silva Gonçalves
. O conjunto probatório, analisado de forma global e coerente, evidencia, de maneira inequívoca, a autoria e a materialidade delitiva a ele atribuídas.

2. Da dosimetria da pena. Pretendia redução.
Pedido atinente a ambos os apelantes
:

Pugna a defesa pelo redimensionamento da reprimenda cominada no que tange aos apelantes
Edson Luiz Silva Gonçalves
e
Cleyton Fonseca Pessoa
, no intuito de que a reprimenda basilar seja conduzida ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais dos artigos 59, notadamente, as
consequências do crime
.

Roga, ademais, a teor do entendimento sumular n.º 443, do Superior Tribunal de Justiça, pela aplicação do
quantum
mais benéfico de 1/3 (um terço), face à incidência das causas de aumento de pena, pois não justificado o acréscimo de 2/5 (dois quintos) estabelecido pelo Juízo.

Passo ao exame individualizado das reprimendas cominadas:

A) Da pena atribuída ao réu
CLEYTON FONSECA PESSOA
:

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

“Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu CLEYTON FONSECA PESSOA.

O réu apresenta antecedentes criminais (FAC 102032025), com sentença transitada em julgado nos autos de n° 0807341-09.2021.8.14.0401, mas por incidir também de agravante específica, deixo para valorar na segunda fase da dosimetria da pena;
a culpabilidade é reprovável, mais reprovável ainda pelo fato de o acusado, em comunhão com outro agente, ter invadido a residência da vítima em período noturno e ter acordado esta quando descansava com seu filho que possui espectro autista, além da ousadia de após ter subtraído alguns bens ter retornado para subtrair outros bens da ofendida, o que entendo agravar mais sua culpabilidade;
a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime lhe prejudica, mas serão valoradas na terceira fase da dosimetria da pena; e, por fim, as
consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Concorre ao Réu a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, I, do CP, assim como a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, conforme salientado, razão pela qual
compenso-as, ficando a pena pelo mesmo quantum estabelecido acima.

Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida as causas de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Incisos II e VII, do Código Penal), AUMENTO a pena-base no percentual de 2/5, ou seja, 02 (dois) anos para a pena de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para a pena pecuniária.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa para a pena pecuniária, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.”

No caso em apreço, o Juízo de 1º grau consignou como desfavoráveis ao recorrente
02 (dois) critérios judiciais
, quais sejam, a
culpabilidade
e as
consequências do crime
, determinando a
sanção primária no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão
, e em
50 (cinquenta) dias-multa
.

Dessarte, ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ao negativar a
culpabilidade
do réu, ancorou-se o Juízo em fundamentos absolutamente idôneos, ao reportar-se ao fato de que ele agiu em concurso de agentes para o cometimento da prática ilícita. Além disso, reporta-se à nuance de o delito ter sido perpetrado durante período noturno, com à invasão à residência da vítima, e na presença de criança com espectro autista, que presenciou a ação.

Destaque-se ser firme a jurisprudência no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
.

No caso, empregado o concurso de agentes nesta etapa, sua incidência não foi observada na terceira fase da dosimetria penal, oportunidade na qual a reprimenda restou acrescida apenas em função da majorante da arma branca.

Cite-se jurisprudência que muito bem se alia à tese em referência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. MAJORANTE SOBEJANTE (CONCURSO DE 4 AGENTES). AUMENTO DE 1/3. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

(...)

3. Admite-se a valoração de majorantes sobejantes, não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não se revela desproporcional o aumento da pena-base em 1/3 considerando-se a existência de duas circunstâncias judiciais, os maus antecedentes e o concurso de 4 agentes.

5. Agravo regimental provido para conhecer e negar provimento ao agravo em recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 1.796.660/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.)” (GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

4.
O deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao Réu.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.886.224/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 17/2/2021.)”
(GRIFEI)

No que concerne às
circunstâncias do crime,
no entanto,

não podem pesar contra o recorrente, na medida em que genérica a referência ao aumento da violência e aos malefícios à sociedade, para o recrudescimento da pena basilar.

Insurge-se, ainda, a defesa no tocante ao aumento decorrente da incidência das majorantes, determinado, injustificadamente, na fração de 2/5 (dois quintos), em dissenso ao enunciado da Súmula n.º 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese em testilha, na terceira etapa do cálculo penalógico, a sanção foi acrescida em 2/5 (dois quintos), haja vista a incidência das majorantes do concurso de agentes e de uso de arma branca.

O emprego da fração em referência, todavia, deixou de ser motivada pelo Juízo, no sentido de justificar o acréscimo superior a 1/3 (um terço).

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 443, que dispõe,
in verbis: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

Portanto, não tendo o magistrado
a quo
justificado a exasperação da reprimenda, sua
redução é medida imperativa ao patamar de 1/3 (um terço),
pelo que
.

Assim, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Na
primeira fase
, persistente a avaliação negativa da
culpabilidade
do agente, determino a pena primária em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na
segunda etapa
, mantenho a compensação integral entre a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, pelo que estabilizo a sanção intermediária no
quantum
basilar.

Na
terceira etapa
, subsistente a majorante do emprego de arma branca, exaspero a pena em 1/3 (um terço), e fixo ao réu
CLEYTON FONSECA PESSOA
a reprimenda
DEFINITIVA
e
CONCRETA
de
06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
(reincidência), e

14 (QUATORZE) DIAS-MULTA
,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

B) Da pena atribuída ao réu
EDSON LUIZ SILVA GONÇALVES
:

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

“Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu EDSON LUIZ SILVA GONÇALVES.

O réu apresenta antecedentes criminais (FAC 102032029), mas (sic);
a culpabilidade é reprovável, mais reprovável ainda pelo fato de o acusado, em comunhão com outro agente, ter invadido a residência da vítima em período noturno, além da ousadia de após ter subtraído alguns bens ter retornado para subtrair outros bens da ofendida, o que entendo agravar mais sua culpabilidade
; a conduta social e personalidade do

agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma

vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA,

considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a

obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime lhe prejudica, mas serão valoradas na

terceira fase da dosimetria da pena; e, por fim,
as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Não concorrem ao Réu a circunstância atenuantes e agravantes.

Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida as causas de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Incisos II e VII, do Código Penal), AUMENTO a pena-base no percentual de 2/5, ou seja, 02 (dois) anos para a pena de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para a pena pecuniária.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa para a pena pecuniária,
calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do

fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.”

Assim como em relação ao correu, no caso em apreço, o Juízo de 1º grau consignou como desfavoráveis ao acusado em testilha
02 (dois) critérios judiciais
, quais sejam, a
culpabilidade
e as
consequências do crime
, determinando a
sanção primária no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão
, e em
50 (cinquenta) dias-multa
.

Dessarte, ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ao negativar a
culpabilidade
do réu, ancorou-se o Juízo em fundamentos absolutamente idôneos, ao reportar-se ao fato de que ele agiu em concurso de agentes para o cometimento da prática ilícita. Além disso, reporta-se à nuance de o delito ter sido perpetrado durante período noturno, com à invasão à residência da vítima, e na presença de criança com espectro autista, que presenciou a ação.

Destaque-se ser firme a jurisprudência no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
.

No caso, empregado o concurso de agentes nesta etapa, sua incidência não foi observada na terceira fase da dosimetria penal, oportunidade na qual a reprimenda restou acrescida apenas em função da majorante da arma branca.

No que concerne às
circunstâncias do crime,
no entanto,

não podem pesar contra o recorrente, na medida em que genérica a referência ao aumento da violência e aos malefícios à sociedade, para o recrudescimento da pena basilar.

Insurge-se, ainda, a defesa no tocante ao aumento decorrente da incidência das majorantes, determinado, injustificadamente, na fração de 2/5 (dois quintos), em dissenso ao enunciado da Súmula n.º 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese em apreço na terceira etapa do cálculo penalógico, a sanção foi acrescida em 2/5 (dois quintos), haja vista a incidência das majorantes do concurso de agentes e de uso de arma branca.

O emprego da fração em referência, todavia, deixou de ser motivada pelo Juízo, no sentido de justificar o acréscimo superior a 1/3 (um terço).

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 443, que dispõe,
in verbis: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

Portanto, não tendo o magistrado
a quo
justificado a exasperação da reprimenda, sua
redução é medida imperativa ao patamar de 1/3 (um terço),
pelo que
.

Assim, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Na
primeira fase
, persistente a avaliação negativa da
culpabilidade
do agente, determino a pena primária em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na
segunda etapa
, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes.

Na
terceira etapa
, subsistente a majorante do emprego de arma branca, exaspero a pena em 1/3 (um terço), e fixo ao réu
EDSON LUIZ SILVA GONÇALVES
a reprimenda
DEFINITIVA
e
CONCRETA
de
06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto,
e

14 (QUATORZE) DIAS-MULTA
,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena atribuída aos apelantes, passando a condenar-lhes, igualmente, à sanção definitiva de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e
14 (quatorze) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva,
determinado ao réu
CLEYTON FONSECA PESSOA
o cumprimento da sua pena em
regime inicial fechado
, dada sua reincidência; e, ao apelante
EDSON LUIZ SILVA GONÇALVES
, o regime de cumprimento de pena semiaberto, mantendo-se a sentença condenatória em seus demais termos.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/11/2024